Tribunal: TJSP
Processo: 0031797-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Impugnação de cumprimento de sentença rejeitado por apelação – interposição prévia de agravo de instrumento desafiando a mesma decisão – unirrecorribilidade - preclusão consumativa – Precedentes do A. STJ e desta E. Corte - recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031797-05.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANA LUIZA JOB DE CARVALHO SALOMONE, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 0031797-05.2018.8.26.0053
Apelante: Ana Luiza Job de Carvalho Salomone
Apelados: São Paulo Previdência e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Lais Helena Bresser Lang
TJSP (voto no 17086)
Impugnação de cumprimento de sentença rejeitado
por apelação interposição prévia de agravo de
instrumento desafiando a mesma decisão

unirrecorribilidade - preclusão consumativa

Precedentes do A. STJ e desta E. Corte - recurso não
conhecido
Apelação cível manejada por Ana Luiza Job de
Carvalho Salomone nos autos de cumprimento de sentença manejado
em face de São Paulo Previdência e outro, os quais tramitaram na 2a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, em que o feito foi
extinto.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, ao sustentar que não se trata apenas de reconhecimento do
direito quando se aposentar, mas de condenação da impetrada em
conceder aposentadoria. No mais, o fundamento de que o fato de não
haver resposta ao pedido administrativo de aposentadoria da exequente
afastaria a pretensão por considerar que não há título que embase o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento provisório não pode subsistir tendo em vista que a tese de
ausência de interesse de agir já foi enfrentada no acórdão.
Recurso tempestivo, bem processado e não
contrariado (fls.245).
Tal, em abreviado, o relatório.
Cumprimento provisório de sentença com vistas
a ver implementada a aposentadoria especial nos termos da ordem
concedida.
A
magistrada
de
origem
entendeu
pelo
descabimento da execução provisória (fls. 118/119).
Inconformada,
a
parte
exequente
opôs
embargos de declaração, que, conquanto acolhidos em parte, não
modificou a rejeição do cumprimento de sentença (fls. 125/126).
Com o fim de impugnar a decisão, interpôs a
exequente agravo de instrumento, o qual não foi conhecido,
considerando o pedido de desistência formulado pela exequente (fls.
168/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes mesmo de ser proferida a decisão
unipessoal que acolheu o pedido de desistência do recurso, a parte
exequente interpôs recurso de apelação insurgindo-se à mesma decisão
de rejeição do cumprimento de sentença.
Em juízo de admissibilidade do recurso pelo
Juízo de primeiro grau, a apelação não foi recebida (fls. 174), ensejando a
oposição de embargos de declaração, rejeitados pela magistrada (fls.
183).
Nesse contexto, a parte exequente manejou
reclamação perante esta C. 12a Câmara de Direito Público, cujo pedido
foi julgado procedente para cassar a decisão de origem que negou
seguimento ao recurso de apelação, com determinação de regular
processamento na origem com posterior remessa ao segundo grau (fls.
228/237), considerando ser competência deste grau de jurisdição o juízo
de admissibilidade recursal
Foram então remetidos os autos a esta C.
Câmara para realizar o juízo de admissibilidade recursal e o julgamento
da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não pode ser conhecido.
Não se olvida que a decisão de origem extinguiu
o cumprimento de sentença e em tais casos, ainda que não mencionado
qualquer dispositivo legal na decisão quanto à natureza da decisão, cuida-
se de sentença nos termos do art. 203, §1o1 do CPC, pois extinguiu o
cumprimento de sentença.
Nessa linha, cumpre observar que o parágrafo
único do art. 1.015 do CPC legitima a interposição de agravo de
instrumento em cumprimento de sentença apenas para desafiar decisão
interlocutória, que é “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1o” do art. 203 do mencionado Estatuto Processual.
Logo, o recurso de apelação seria admissível
para impugnar a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença.
Ocorre
que,
conforme
relatado,
a
parte
exequente havia interposto recurso de agravo de instrumento para
1 §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento
por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnar a mesma decisão ora combatida, tendo exercido, portanto, o
direito de recorrer e, como já dito, antes mesmo da decisão do agravo
interpôs recurso de apelação.

Consabido, “A preclusão é um instituto geral
com frequentes aplicações no processo e consiste na perda duma
faculdade processual por se haverem tocado os extremos fixados pela
lei para o exercício dessa faculdade no processo ou numa fase do
processo“ 2
Destarte, com o esgotamento da faculdade de
impugnar a decisão, operou-se a preclusão consumativa.
Dessa
forma,
o
recurso
não
comporta
conhecimento, pela infringência ao princípio da unirrecorribilidade
recursal e da preclusão consumativa.
Como não poderia deixar de ser, assim entende
a copiosa jurisprudência do A. STJ, perfilhada por este E. Tribunal:
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA
2 GIUSEPPE CHIOVENDA, Instituições de Direito Processual Civil, Bookseller, Campinas: 4a edição,
2009, p. 450.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARTE E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGOU
SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
CABÍVEL:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
INTERPOSTO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, não se conhece do
segundo, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribildiade recursal.
2. Insurge-se a parte agravante contra acórdão que
manteve a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário em razão da aplicação da sistemática
da repercussão geral. 3. Caberá agravo interno
contra decisão que negar seguimento a recurso
extraordinário que discuta questão constitucional
sobre a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou
que esteja em conformidade com entendimento
daquela Corte exarado no regime de repercussão
geral (§ 2o do art. 1.030 do CPC).
4. No caso dos autos, a parte agravante já interpôs o
único recurso cabível contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, qual seja, o
agravo interno, ao qual a Corte Especial do STJ
negou provimento mediante o acórdão, ficando,
portanto, esgotada a jurisdição desta Corte.
5. "Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido
ao
Supremo
Tribunal
Federal,
quando
manifestamente incabível, ou apresentado fora do
prazo, ou quando for evidente a incompetência do
Tribunal" (Súmula 322/STF).
6.
O
recurso
manifestamente
incabível
ou
intempestivo não suspende ou interrompe o prazo
para interposição de outro recurso.
Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min.
CÁRMEN
LÚCIA,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947
ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE
819.651 ED, Relator Min.LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014.
Agravo em recurso extraordinário não conhecido
com determinação de certificação do trânsito em
julgado. (ARE no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1160752/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
29/06/2018, DJe 03/08/2018)
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA EM SEDE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
RECONSIDERANDO
DELIBERAÇÃO
ANTERIOR,
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
DA
REQUERIDA/AGRAVANTE.
INSURGÊNCIA
DOS
AUTORES/AGRAVADOS.
1. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da
unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é
admissível o manejo de mais de um recurso, pela
mesma parte, contra a mesma decisão, pois a
preclusão consumativa induz a que apenas o
primeiro seja conhecido. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a
aplicação
da
Súmula
371/STJ,
em
fase
de
cumprimento de sentença, não configura ofensa à
coisa
julgada
nas
hipóteses
em
que
não
especificado, no título executivo, o critério de cálculo
do valor patrimonial da ação. Precedentes.
2.1.. Na hipótese dos autos, o título executivo judicial
- sentença - determinou que o VPA fosse aquele da
data da integralização, expressão que demanda a
aplicação do entendimento sumulado na fase de
cumprimento de sentença.
3. Agravo interno de fls. 752-761 e-STJ desprovido,
agravos internos de fls. 762-771 e 772-781 e-STJ não
conhecidos. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1340024/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 27/06/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Julgamento
antecipado parcial de mérito Interposição de dois
recursos
contra
a
mesma
decisão

Inadmissibilidade
Princípio da unirrecorribilidade
ou unicidade recursal
Preclusão consumativa

Recurso de agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2110336-81.2016.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de
Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2017;
Data de Registro: 13/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, inadmissível o recurso, nos termos
no art. 932, III do CPC/2015.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
3 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
4 4 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.129
Apelação Cível no 0031797-05.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Ana Luiza Job de Carvalho Salomone
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Interessados: Diretor da Divisão de Administração de Pessoal - DAP da Polícia
Civil de São Paulo e Diretor de Benefícios dos Servidores Públicos da São Paulo
Previdência - SPPrev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255F04B
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12704A28
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0031797-05.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.